Tribunal: TJDFT
Processo: 0700896-64.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava o fornecimento do aparelho BPAP.

2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se ter sido prolatada sentença, no processo de origem (autos n. 0734000-33.2021.8.07.0016), de procedência do pedido deduzido na inicial.

3. Dessa forma, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, o que afasta o interesse de agir da parte agravante, ante a perda do seu objeto.

4. AGRAVO PREJUDICADO. Sem custas.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.